Tribunal: TJBA
Processo: 8017756-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017756-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA ANGELICA CAMPOS CARVALHO registrado(a) civilmente como ANA ANGELICA CAMPOS CARVALHO

Advogado(s)
:
CAROLINA CRISTAL ALMEIDA PINTO, LAIANA BARBARA CARVALHO GUIMARAES

AGRAVADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. EXISTÊNCIA DE IRDR EM TRÂMITE. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO RELEVANTE. AGRAVO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Ana Angélica Campos Carvalho contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Ordinária nº 8126135-68.2021.8.05.0001, movida em face do Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça da Bahia, por reconhecer correlação entre a matéria debatida na ação — validade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) — e a controvérsia objeto do incidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demanda originária versa sobre tema abrangido pelo IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000; (ii) estabelecer se a suspensão do processo viola os princípios da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível, nos termos da tese firmada no Tema 988 do STJ, que admite a interposição do recurso fora das hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em apelação.

A análise dos autos demonstra que, entre os pedidos formulados na ação originária, consta requerimento de declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com RMC, evidenciando conexão direta com a matéria submetida ao IRDR.

O IRDR tem como finalidade uniformizar a jurisprudência sobre controvérsias repetitivas, e sua instauração impõe o sobrestamento dos processos que versem sobre o mesmo objeto, conforme os arts. 976 a 987 do CPC.

A alegação de distinção da tese (distinguishing) não se sustenta, pois a causa de pedir e os pedidos formulados envolvem diretamente a validade do contrato de cartão consignado, foco do IRDR.

A suspensão do processo não configura violação ao princípio da duração razoável do processo, sendo, ao contrário, medida que concretiza os princípios da segurança jurídica, isonomia e eficiência, conforme art. 926 do CPC.

A jurisprudência majoritária dos tribunais reconhece a legitimidade da suspensão de processos durante a tramitação de IRDR, quando demonstrada pertinência temática, como no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com RMC atrai a incidência do IRDR que trata da validade desse tipo de contrato.

A suspensão do processo em razão de IRDR regularmente instaurado não viola os princípios da duração razoável do processo nem da efetividade da tutela jurisdicional.

A ausência de distinção relevante entre a demanda individual e a controvérsia do IRDR impõe o sobrestamento do feito até a definição da tese repetitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 4º, 6º, 926, 976 a 987, 1.015; Tema 988 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AgInt nº 5003700-42.2021.8.13.0480, Rel. Des.ª Mônica Libânio, j. 25.10.2023; TJRS, AI nº 5101938-40.2023.8.21.7000, Rel.ª Maria Ines Claraz de Souza Linck, j. 23.08.2023; TJBA, AI nº 8054485-90.2023.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 16.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017756-94.2025.8.05.0000, em que figuram como
agravante
ANA ANGELICA CAMPOS CARVALHO registrado(a) civilmente como ANA ANGELICA CAMPOS CARVALHO e
agravado
apelada BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02